Tribunal: TJPA
Processo: 0822227-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822227-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MARCOS DA SILVA MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0822227-13.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
EDUILA MAURIZ BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADA).

PACIENTE:
JOÃO MARCOS DA SILVA MENEZES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

Processo originário nº
0804952-28.2025.8.14.0040.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta em substituição à prisão preventiva do paciente.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), notadamente se a decisão que a manteve possui fundamentação concreta e contemporânea quanto à sua necessidade, ou se o cumprimento exemplar das condições e o decurso do tempo, somados aos prejuízos demonstrados, tornam a medida desproporcional e dispensável.

III. Razões de decidir:

3. As medidas cautelares penais, inclusive a monitoração eletrônica, submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, exigindo reavaliação periódica de sua necessidade e adequação, nos termos do art. 282, §§ 5º e 6º, do CPP. A manutenção da medida deve ser amparada em fundamentação concreta que demonstre a persistência do
periculum libertatis
, não bastando a mera remissão aos motivos da decretação original.

4. A decisão impugnada carece de fundamentação idônea, pois se limita a afirmar que o tempo decorrido não é excessivo e que os motivos da imposição subsistem, sem indicar qualquer fato novo ou contemporâneo que demonstre o risco atual que a liberdade desvigiada do paciente representaria.

5. O cumprimento rigoroso das condições impostas, a ausência de intercorrências e os prejuízos concretos à atividade laboral lícita do paciente, que se vê impossibilitado de frequentar a zona rural onde trabalha, evidenciam a desproporcionalidade da manutenção da tornozeleira eletrônica, que se converteu em sanção antecipada.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção de medidas cautelares por prazo indeterminado, sem fundamentação concreta e periódica, configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem concedida para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, por se mostrarem suficientes e adequadas ao caso.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, 315 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJPA, HC 0803480-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 09.04.2024; TJPA, HC 0801089-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 11.07.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada EDUILA MAURIZ BATISTA DOS SANTOS em favor de JOÃO MARCOS DA SILVA MENEZES, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0804952-28.2025.8.14.0040, indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 30802052).

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta que a manutenção da tornozeleira eletrônica é desproporcional e carece de fundamentação idônea e contemporânea, visto que o paciente cumpre rigorosamente todas as condições impostas desde que teve sua prisão preventiva substituída por cautelares diversas, não havendo qualquer fato novo que justifique a permanência da medida. Alega que a monitoração se tornou uma pena antecipada e causa prejuízos concretos ao paciente, que exerce atividade rural em áreas sem cobertura de sinal, além de gerar estigma social. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida de monitoramento eletrônico.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (Ofício nº. 095/2025–2VCrim-GAB), a denúncia imputa ao paciente e a outros corréus a prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e crime contra a economia popular. Narra a peça acusatória que, entre janeiro e março de 2025, os denunciados, de forma estruturada, operaram um esquema de pirâmide financeira conhecido como "Governo do Rafa", induzindo ao menos 159 vítimas a erro, com a promessa de retorno dobrado sobre investimentos em 15 dias, o que não ocorria. Ao paciente é atribuída a função de "atendente", responsável pela captação de vítimas e pelo auxílio na compra e venda de veículos com o dinheiro obtido ilicitamente.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 31009277).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a medida cautelar foi aplicada de modo adequado e fundamentado, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, questionando-se a proporcionalidade e a contemporaneidade dos fundamentos utilizados para indeferir sua revogação.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida.

1. Da Necessidade de Fundamentação Concreta e Contemporânea para a Manutenção das Medidas Cautelares

A legislação processual penal pátria, em alinhamento com os preceitos constitucionais, estabelece que a liberdade é a regra, e qualquer restrição a ela é medida de exceção. As medidas cautelares, embora menos gravosas que a prisão, representam uma significativa limitação ao direito de ir e vir e, por isso, sua imposição e manutenção devem ser amparadas em fundamentos sólidos, concretos e, sobretudo, contemporâneos.

O art. 282, em seus parágrafos 5º e 6º, do Código de Processo Penal, é claro ao determinar que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar, substituir ou reforçar a medida cautelar, e que a sua necessidade deve ser reavaliada periodicamente. Isso significa que a medida não pode se perpetuar no tempo com base apenas nos motivos que levaram à sua decretação inicial. É imperativo que o magistrado demonstre que o
periculum libertatis
ainda persiste no momento da reanálise.

No caso em tela, a decisão do juízo de primeiro grau (ID 30802052) que manteve a monitoração eletrônica limitou-se a afirmar que "o simples decurso do tempo ou o bom comportamento, por si só, não justificam a revogação automática" e que "os fundamentos que ensejaram sua imposição ainda subsistem". Tal fundamentação é genérica e não atende à exigência legal. Não foi apontado nenhum fato novo, nenhuma conduta atual do paciente que indicasse risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. A decisão falha em demonstrar a
contemporaneidade
da medida, tornando-a ilegal.

2. Da Desproporcionalidade da Medida e da Ausência de Razoabilidade

Além da falta de fundamentação contemporânea, a manutenção da tornozeleira eletrônica se revela desproporcional. A impetração demonstra que o paciente vem cumprindo com exemplar rigor todas as demais condições impostas, comparecendo aos atos processuais e mantendo seu endereço atualizado.

Mais do que isso, a defesa trouxe um argumento fático de extrema relevância: a medida restritiva está a inviabilizar a atividade laboral lícita do paciente, que, como pequeno criador rural, necessita se deslocar para áreas sem cobertura de sinal de monitoramento. A finalidade do sistema cautelar é proteger o processo, e não criar obstáculos intransponíveis ao sustento digno do acusado, transformando a cautela em uma punição antecipada que agrava sua condição social e econômica.

Quando uma medida cautelar se torna um fim em si mesma, perdendo sua função instrumental e passando a gerar mais prejuízos do que benefícios à persecução penal, sua manutenção viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Do Excesso de Prazo e do Entendimento Jurisprudencial

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica ao rechaçar a manutenção de medidas cautelares por prazo excessivo e indeterminado, sem a devida reavaliação. A tornozeleira eletrônica não pode se converter em uma pena perpétua.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se posicionou, reconhecendo o constrangimento ilegal na manutenção prolongada e injustificada da medida:

HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PACIENTE MONOTORADO HÁ MAIS DE 9 (NOVE) MESES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO INICIADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A medida cautelar de monitoração eletrônica, embora seja alternativa à prisão, não pode ser mantida por prazo indeterminado, sob pena de se tornar mais gravosa que a própria pena a ser eventualmente aplicada.

2.

Averiguando-se que o paciente está há mais de 9 meses cumprindo a medida, sem que a instrução criminal tenha sido sequer iniciada, e não havendo nos autos elementos que indiquem a necessidade de manutenção da cautelar, resta configurada a ilegalidade de tal imposição pelo excesso de prazo, impondo-se a concessão da ordem para revogar o monitoramento eletrônico.

3.

Ordem conhecida e concedida. (TJPA – HC 0803480-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, j. 09/04/2024) – destaquei.

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.
Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo
. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0801089-58.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

No caso concreto, a combinação da ausência de fundamentação contemporânea, da desproporcionalidade da medida e da falta de perspectiva para o término da instrução em um processo complexo e com múltiplos réus, é mais que suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal. As demais medidas cautelares impostas são aptas a garantir a vinculação do paciente ao processo.

Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) imposta a
JOÃO MARCOS DA SILVA MENEZES
no bojo do Processo nº 0804952-28.2025.8.14.0040.

Oficie-se ao Juízo impetrado para que expeça o competente ofício à Central de Monitoramento Eletrônico para a retirada do equipamento, se por outro motivo não estiver o paciente submetido a medida similar.

Ficam mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas pelo juízo
a quo
, que deverá continuar a fiscalizar seu cumprimento, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025